Tribunal: TJDFT
Processo: 0752009-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO PELO EXECUTADO DE PARTE DA DÍVIDA EXEQUENDA. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO. RESOLUÇÃO. PENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pendência de resolução sobre o exato valor do crédito executado, diante da controvérsia estabelecida acerca dos encargos moratórios agregados à dívida exequenda, torna inviável a movimentação de quaisquer valores depositados pelo executado além do que reconhecera como devido, conquanto se esteja no ambiente de execução, como forma de se salvaguardar eventual modulação do débito e prevenir a movimentação de importe além do devido ao exequente.
2. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime.